Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702816-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DA SILVA GONSALVES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA - SICOOB COOPERCORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RONALDO DA SILVA GONSALVES, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0718012-57.2025.8.07.0007, na qual contende com COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução e comportamento contraditório da credora demandaria dilação probatória, extrapolando os limites da exceção (ID 248801310). Confira-se: “A parte executada apresentou exceção de pré-executividade ao ID 244330258, por meio do qual alega, em síntese, que há nulidade da execução, por ausência de assinatura de 02 testemunhas no título executivo. Sustenta, ainda, que a interrupção dos descontos decorre de culpa exclusiva do credor. Requer, subsidiariamente, a cessação dos descontos na folha de pagamento e exclusão do nome do devedores no cadastro de inadimplentes. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Manifestação da exequente ao ID 247547752. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojodo próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). Quanto à suposta nulidade do título executivo, tenho que esta não merece prosperar. Isso porque, a presente execução não está lastreada em contrato particular, nos termos do artigo 784, III do CPC, e sim em cédula de crédito bancário, a qual nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/04 é considerada título executivo extrajudicial. Vejamos: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. Assim, não há que se falar em nulidade do título, tendo em vista que através da lei 10.931/04 foi concedido "status" de título executivo às cédulas de crédito bancário, não havendo que se confundir os requisitos do artigo 784, III do CPC, com àqueles descritos para a cédula de crédito bancário. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISPENSADA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de uma entidade financeira e representa uma promessa de pagamento em dinheiro, representando dívida certa, liquida e exigível. 2. De acordo com a Lei n° 10.931/2004, a qual regulamenta o título, estipula os requisitos de validade da Cédula de Crédito Bancário, sem qualquer previsão acerca da necessidade de assinatura de testemunhas. 3. O caso concreto não deve se fundamentar no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, mas sim no inciso XII deste mesmo dispositivo, o qual dispõe que todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executória são títulos executivos. 4. A Cédula de Crédito Bancário é instrumento válido para fundamentar Ação de Execução, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, por constituir título extrajudicial, nos termos da Lei n° 10.931/2004. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.(Acórdão 1702618, 07225232420228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro modo, as alegações acerca da a culpa exclusiva do credor na interrupção dos descontos e comportamento contraditório exigem dilação probatória, de modo que deveriam ser abordada em embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória e não no bojo da execução, visto que extrapola os estreitos limites das matérias cognoscíveis nestes autos. Por fim, nada a prover em relação ao pedido cessação dos descontos na folha de pagamento do devedor, haja vista que este decorrem do contrato assinado pelo próprio executado, que anuiu com o desconto em seu contracheque. Ressalta-se que, eventuais irregularidades nos descontos efetuados devem ser arguidas em ação autônoma, não passível de apreciação nestes autos, haja vista a necessidade de instrução probatória. Da mesma forma, nada a prover quanto ao pedido de baixa do nome da parte executada perante órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que não foi determinado por este Juízo a inscrição do nome do devedor perante instituições dessa natureza. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Incabível o arbitramento de honorários na decisão que rejeita o incidente. Defiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça executado. Anote-se. Quanto ao mais, certifique a Secretaria acerca do transcurso do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução, cuja tempestividade deverá ser aferida observando a data da juntada da petição de ID 244330258. Após, intime-se a parte exequente para acostar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo a planilha, prossiga nos termos do item 3 e seguintes da decisão de recebimento, com a realização de pesquisa de bens nos sistemas disponíveis. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 250175602, os quais foram rejeitados (ID 251511522). Confira-se: "Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 248801310, sob o fundamento de que contém omissões e contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Alega a parte embargada a existência de contradição, proveniente da desnecessidade de dilação probatória, bem como omissão na análise da alegada responsabilidade do órgão pagador e quanto a continuidade dos descontos no contracheque do executado. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Consoante salientado na decisão embargada, as teses arguidas pelo embargante demandam abertura de instrução probatória, não passíveis de apreciação de ofício, o que viola os estreitos limites da exceção de pré-executividade. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Cumpre destacar, ainda, que a contradição apta a ensejar o manejo dos embargos declaratórios é aquela existente entre os fundamentos da decisão e seu comando (contradição interna), e não eventual discrepância entre a decisão embargada e eventuais entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais tido pelo embargante como corretos (contradição externa) Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Quanto ao mais, aguarde-se o prazo concedido ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito. Após, prossiga nos termos do item 3 e seguintes da decisão de recebimento." Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão de todos os atos executórios e constritivos no processo de origem, até o julgamento final do recurso; b) o provimento total do recurso, para reformar integralmente as decisões de ID 248801310 e ID 251511522, decretando a nulidade e extinção do processo executivo; c) subsidiariamente, a imediata e total suspensão dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do agravante, referentes aos contratos discutidos; d) a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta o agravante ser indevida a execução promovida pela cooperativa, porquanto já estão sendo feitos descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento, referentes aos mesmos contratos objeto da ação executiva. Alega estar sendo cobrado em duplicidade, configurando bis in idem, o que descaracteriza a exigibilidade do título. Argumenta que a credora, ao optar por receber os valores por meio de consignação em folha, gerou legítima expectativa de quitação da dívida por essa via, sendo contraditório ajuizar execução judicial pelo valor integral. Afirma estar sofrendo constrição patrimonial indevida, com risco de bloqueio de ativos, mesmo diante da amortização parcial da dívida. Assevera que a exceção de pré-executividade é cabível, pois a matéria é de direito e está comprovada documentalmente, não exigindo dilação probatória. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento nas Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas, ajuizada por SICOOB COOPERCORREIOS em face de Ronaldo da Silva Gonsalves. A exequente afirma ser credora do executado pela quantia líquida, certa e exigível de R$ 70.266,64, originada de quatro Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), todas vencidas e não pagas: a) CCB no 1039800, emitida em 13/10/2023, com saldo devedor atualizado de R$ 7.299,34, inadimplente desde a parcela no 3; b) CCB no 940948, emitida em 10/03/2022, com saldo devedor de R$ 24.196,34, inadimplente desde a parcela no 23; c) CCB no 1003289, emitida em 14/07/2023, com saldo devedor de R$ 13.775,09, inadimplente desde a parcela no 7; e d) CCB no 1034793, emitida em 06/10/2023, com saldo devedor de R$ 24.995,87, inadimplente desde a parcela no 5. A inadimplência atraiu o vencimento antecipado das dívidas, conforme previsão contratual constante da cláusula 9.1. Foi atribuída à causa o valor de R$ 70.266,64, acrescido de honorários advocatícios. Foi apresentada Exceção de Pré-Executividade, com fundamento no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil e na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o executado, mesmo sem ter sido formalmente citado, comparece espontaneamente aos autos para arguir matérias de ordem pública, alegando a inexistência de título executivo válido, por ausência de assinatura de duas testemunhas nos contratos de empréstimo consignado, os quais não se qualificam como Cédula de Crédito Bancário; sustenta ter autorizado regularmente os descontos em folha, sendo a interrupção decorrente de falha exclusiva da credora, o que afasta a caracterização da mora; aponta ainda comportamento contraditório da exequente, que retomou os descontos após o ajuizamento da execução, violando o princípio da boa-fé objetiva; postula, subsidiariamente, pela concessão de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco de cobrança duplicada e inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de inadmissibilidade da via eleita para apreciação das matérias suscitadas, porquanto ausente demonstração inequívoca de nulidade do título ou de questões de ordem pública passíveis de verificação imediata, sem necessidade de dilação probatória. O juízo considerou inaplicável o artigo 784, III, do Código de Processo Civil à espécie, por tratar-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, o qual dispensa a assinatura de testemunhas. As alegações relativas à culpa exclusiva do credor pela interrupção dos descontos em folha foram reputadas como dependentes de instrução probatória, devendo ser veiculadas por meio de embargos à execução. O pedido de cessação dos descontos foi indeferido, em razão de previsão contratual expressamente aceita pelo executado. Do mesmo modo, foi rejeitado o pleito de exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, por inexistir determinação judicial nesse sentido. Honorários advocatícios não foram arbitrados, em razão da natureza da decisão. Por fim, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça ao executado, com determinação de anotação nos autos. A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa utilizado pelo executado no processo de execução, por meio de simples petição, sem necessidade de garantia do juízo. Seu cabimento está condicionado à presença de dois requisitos cumulativos: 1) que a matéria alegada seja de ordem pública e; 2) que não demande dilação probatória. Esse mecanismo foi consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente a partir do julgamento do REsp 1.104.900/ES, e tem como objetivo permitir ao executado a arguição de vícios graves os quais tornam a execução inexequível ou nula, mesmo sem embargos. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria alegada pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, ou seja, quando se trata de questão de ordem pública, tais como: a) prescrição e decadência; b) ilegitimidade passiva; c) inexigibilidade do título; d) nulidade da citação; d) impenhorabilidade de bens; e) inexistência de título executivo; f) incompetência absoluta; g) ausência de condições da ação; h) quitações ou pagamento, etc. Essas matérias envolvem nulidades absolutas ou vícios que comprometem a validade do processo, sendo passíveis de reconhecimento independentemente de provocação da parte. Além de versar sobre matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade exige que a alegação possa ser comprovada por prova pré-constituída, ou seja, documentos já existentes nos autos ou que possam ser juntados com a petição, sem necessidade de produção de novas provas, como perícias ou oitiva de testemunhas. Essa característica é essencial para preservar a celeridade e a economia processual, evitando a conversão da exceção em verdadeira fase instrutória. No caso, a matéria alegada pelo executado, relacionada o fato de já estarem sendo feitos descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento, referentes aos mesmos contratos objeto da ação executiva (cobrança em duplicidade) demanda dilação probatória, já que foram juntados apenas contracheques comprovando descontos: CooperCorreios/MG (R$30,00) e CooperCorreios/EMP/MG (R$ 1.187,49), sem a demonstração sobre quais contratos se referem e nem se tratam da mesma dívida. No caso, devida a oposição de embargos à execução como meio para se discutir a inexigibilidade do título ou da obrigação, nos termos do 917 do CPC. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: " (...) A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para impugnar execução de título extrajudicial, quando não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de cabimento. (...) “1. A exceção de pré-executividade é cabível em casos excepcionais, de modo que a matéria deve ser de ordem pública – por isso conhecível de ofício pelo Juiz; 2. O artigo 803 do Código de Processo Civil prevê as causas de nulidade da execução”. (....)” (Acórdão 2013967, 0701388-51.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 11/07/2025.) Assim, não há motivos para modificação da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 15 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator